Tribunal: TJBA
Processo: 8011586-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011586-92.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: THAILAN SANTOS COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. MANDADO DE CITAÇÃO DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO. RÉU AUSENTE POR ESTAR TRABALHANDO. ENDEREÇO DO RÉU CORRETAMENTE INFORMADO. DEVER DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE RETORNAR A RESIDÊNCIA DO RÉU A FIM DE EFETIVAR A DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. ABANDONO NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Comprovado que o endereço indicado no mandado corresponde efetivamente ao do réu, ante a ausência do citando no local, no momento da citação, é dever do oficial de justiça realizar novas tentativas de diligência ou, se presentes os requisitos do art. 252 do CPC, proceder à citação por hora certa, sendo indevida a devolução do mandado sem o esgotamento das diligências necessárias. 2. Ante a equivocada ausência de citação do réu, não pode a parte ré ser submetida a prazos ou sanções decorrentes de atos processuais dos quais não tinha ciência. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8011586-92.2024.8.05.0113, em que é apelante a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, e em que é apelado THAILAN SANTOS COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça